Tribunal: TJES
Processo: 0000591-12.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000591-12.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO ANTES DA QUITAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco visando à reforma de sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme art. 487, III, "b", do CPC. O apelante requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob alegação de cobrança indevida de dívida já quitada, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de dívida já quitada capaz de configurar litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de multa processual, custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé, conforme o art. 80 do CPC, exige comprovação de condutas processuais desleais, como alterar a verdade dos fatos ou deduzir pretensão infundada. Na hipótese, não há elementos que demonstrem comportamento malicioso por parte da exequente, sendo certo que o pagamento do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da execução e foi comprovado pelo devedor com significativo atraso.

O ônus de comprovar a quitação da dívida é do devedor, conforme o art. 333, II, do CPC e o art. 319 do Código Civil. O apelante somente apresentou o comprovante de pagamento quatro anos após o efetivo cumprimento, não podendo imputar à exequente a responsabilidade pela demora ou por eventual prejuízo.

Não há fundamento para a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a conduta da exequente não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, tampouco há previsão de indenização ao município pelos prejuízos alegados.

A sentença recorrida corretamente determinou a extinção do processo e o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no acordo homologado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar o pagamento da dívida é do devedor, cabendo a ele a apresentação tempestiva da quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 333, II, e 487, III, "b"; CC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2023530/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 02.03.2022; TJES, AI nº 5001805-
98.2023.8.08.0000, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele nego provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por litigância de má-fé, em virtude de cobrança de dívida já quitada.

Como cediço, a litigância de má-fé exsurge como instituto jurídico que visa a coibir comportamentos processuais desleais, imbuídos de malícia ou abuso de direito, que comprometam a boa-fé objetiva e o regular desenvolvimento do processo, cujas hipóteses configuradoras estão elencadas, de forma taxativa, no artigo 80 do CPC, a saber:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como se vê, a má-fé processual implica afronta direta aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência, haja vista que a conduta maliciosa de uma parte pode acarretar a postergação indevida da solução do litígio, além de sobrecarregar o Judiciário.

Na hipótese, a ação de execução de título extrajudicial fora ajuizada em
02/03/2018
, de modo que as partes entabularam acordo em
25/11/2019
(fls. 38/40), tendo a municipalidade se manifestado a favor da homologação da transação em
21/06/2022
.

Ocorre que, após sentença homologatória de fls. 42, a exequente se manifestou nos autos no sentido que o acordo não fora cumprido (fls. 50) e, por conseguinte, requereu a formalização do competente precatório para pagamento (fls. 52).

Nesse cenário, apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (Id 8760174) é que o executado apelante informou que o pagamento do débito ocorrera em 19/12/2019, juntando o comprovante de Id. 8760175.

Ora, vale rememorar que a prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque a quitação consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 333 do CPC, seja porque, pela ótica do direito das obrigações, cabe ao devedor provar o pagamento, consoante artigo 319 do Código Civil.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE. DECISÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE O PEDIDO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO FUNDAMENTADA. RESPEITO AO ART. 11, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juízo a quo fundamentou expressamente que o “processo vem se arrastando por longo prazo, mas até o presente momento não foi apresentada documentação hábil a demonstrar de fato a quitação dos contratos de empréstimo, sendo obrigação da executada demonstrar o cumprimento do pactuado”. 2. Diante do teor da decisão impugnada, apresenta-se como consectário lógico a inviabilidade de nova determinação de expedição de ofício ao Banco Itaú, o qual fora fundamentadamente avaliada pelo Juízo a quo. 3. Não se constata a existência de vício de omissão (art. 1.022, II, CPC) e de ausência de fundamentação (art. 11 do CPC) na decisão ora impugnada, pois se constata fundamentado expressamente como ônus da parte executada ter de provar a quitação do débito bancário, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código Civil. 4. Diante da renegociação das dívidas assumidas pela agravante junto ao Banco Itaú, constitui seu ônus a comprovação da quitação das novas obrigações contraídas.
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, “a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação assumida contratualmente, é ônus do devedor” (STJ - AREsp: 2023530 PB 2021/0359708-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 02/03/2022)
. 5. A impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no inciso VII, do artigo 525, do Código de Processo Civil, exige da executada prova de quitação da dívida. Demandar ao Juízo competente a expedição de novo ofício à instituição financeira credora, na hipótese dos autos, apresenta-se como forma de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. 6. Agravo de instrumento desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001805-98.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 21/Sep/2023)

Desse modo, considerando que a municipalidade não comprovou a quitação do débito nas oportunidades anteriores à impugnação apresentada, a qual fora protocolizada cerca de 4 (quatro) anos após o pagamento, não há como atribuir à recorrida comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual.

Com efeito, considerando que a execução fora proposta antes do acordo entabulado entre as partes, não há que se falar em indenização pelos prejuízos causados ao município, estando escorreita a sentença quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram devidamente enfrentados na transação homologada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).